Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737506-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: REGILANIA SOARES ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra decisão de ID 107371986, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de REGILANIA SOARES ALVES, que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema BacenJud. Afirma, em suma, que buscou a satisfação da dívida por outros meios, inclusive por meio do Bacenjud; que a última consulta foi realizada em 10/6/2020; que a decisão afronta os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema BacenJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 30924250). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, cabe destacar que a pesquisa anterior (ID 65243043) foi realizada ainda no sistema BacenJud, que não possuía o alcance de pesquisa de valores e ativos do sistema atual (SisbaJud). Dessa forma, conquanto a parte tenha reiterado o pedido de realização no sistema BacenJud, eventual constrição poderá ser realizada no novo sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Em relação ao intervalo de tempo decorrido da última pesquisa, a tentativa anterior foi realizada em 12/6/2020 (ID 65243043), de modo que o transcurso de tempo (especialmente quando considerado o cenário econômico vigente em 2020, por conta da pandemia) justifica a realização de nova consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.). Conquanto presente a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que foi mantida a suspensão do processo. Ou seja, inexiste a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. De igual modo, sequer se vislumbra a existência de interesse processual no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, se na própria decisão agravada já está prevista ordem de sobrestamento da marcha processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora